Tribunal: STF
Processo: Rcl 84479
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Drogaria e Perfumaria Lopes e Oliveira Ltda. contra decisão do Juízo da 65ª Vara do Trabalho de São Paulo (TRT2), nos autos do nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1001393-86.2025.5.02.0065, por alegado desrespeito à ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603).



    A reclamante narra que, na origem, Vinícius Neves Maciel, ora beneficiário, ajuizou ação trabalhista em seu desfavor, “pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício em um típico caso de pejotização” (e-doc. 1, p. 1).



    Afirma que a ação foi julgada procedente em primeira instância, tendo sido suspenso o processamento do recurso ordinário, em observância à decisão no bojo do Tema nº 1389 da repercussão geral.



    Alega que, em sede de cumprimento provisório de sentença, postulou o sobrestamento do processo com fundamento na ordem de suspensão nacional exarada no âmbito do Tema nº 1.389, tendo o juízo reclamado indeferido o pedido.



    Defende, assim, que a autoridade reclamada, 



    “ao determinar o prosseguimento de um cumprimento de sentença provisório, ignorou a ordem de suspensão nacional de todos os processos que tratam da matéria de fundo, emanada no âmbito do Tema 1389 da Repercussão Geral” (e-doc. 1, p. 3).



    Requer, no pedido liminar, a suspensão da tramitação do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1001393- 86.2025.5.02.0065. No mérito, pede seja julgado procedente a presente reclamação para, confirmando a liminar deferida, suspender do processo até o trânsito em julgado do Tema nº 1389 da repercussão geral.



    É o relatório. Decido.



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    A solução do presente caso perpassa pela compreensão de que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389 (ARE n. 1532603), no qual será apreciada a 



    “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE n. 1532603, Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional dos processos, nos seguintes termos: 



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    [...]



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei).



    Logo, a superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1389 da repercussão geral (ARE n. 1532603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada procedência à presente reclamação, determinando-se a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos termos da supramencionada decisão. 



    Trata-se de alteração jurídica relevante que gera reflexos imediatos na marcha processual, devendo ser considerada pelo órgão julgador de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), que assim preceitua, in verbis:



    "Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão."



    In casu, a Drogaria e Perfumaria Lopes e Oliveira Ltda. se insurge contra decisão que deixou de suspender o trâmite do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1001393-86.2025.5.02.0065, sob alegação de descompasso com a suspensão dos autos principais (Processo nº 1000630-22.2024.5.02.0065), por incidência do Tema nº 1389 da repercussão geral.



    Eis o teor do ato reclamado:



    “Id cd85c67: Indefiro o pedido de suspensão, a execução provisória seguirá até a garantia da execução, momento em que será sobrestado o processo, aguardando o trânsito em julgado do processo principal.



    Impugnação da ré aos cálculos do autor. 



    Passo à análise. 



    DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - 



    No que se refere aos critérios de juros e correção monetária, uma vez que a sentença não transitou em julgado, há de se observar o entendimento do TST: Juros e correção monetária na forma da ADC58/DF e alterações impostas pela Lei 14.905/2024 (conforme entendimento consolidado pela SBDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho no processo E-ED-RR-713-03.2010.5.04.0029): (...)



    Diante do exposto, acolho a impugnação da ré aos cálculos apresentados pelo autor” (e-doc. 4, p. 2-3).



    Em consulta ao andamento processual dos autos do Processo nº 1000630-22.2024.5.02.0065 no site do TRT2, verifico que, por incidência do Tema nº 1389 da repercussão geral, o julgamento do recuro ordinário resultou suspenso em 30/6/5, o que, por decorrência lógica, obsta o prosseguimento da execução provisória.



    Nesse mesmo sentido, cito: Rcl nº 80781, Rel. Min. André Mendonça, Dje de 23/06/2025 e Rcl nº 84090, Rel. Min. Flávio Dino, Dje de 11/09/2025.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para determinar que a autoridade reclamada proceda à suspensão do trâmite do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1001393- 86.2025.5.02.0065 (Processo nº 1000630-22.2024.5.02.0065), e à nova análise dos autos quando sobrevier o julgamento do mérito e a definição da tese no Tema n. 1389 da repercussão geral.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e do início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente